Tribunal: TJPA
Processo: 0005571-04.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005571-04.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: TEREZA FERREIRA LIMA FERRAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MÉRITO. PREPARO DO RECURSO PRINCIPAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CUJO BENEFICIÁRIO NÃO É O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ E DESACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS BOLETO E RELATÓRIO DE CONTA INDISPENSÁVEIS À PERFECTIBILIZAÇÃO DO PREPARO. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 1.007 DO CPC/2015 E DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA SANEAR O VÍCIO DESATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BRADESCO S/A

opôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de Id. 5619059, proferida por esta relatora, que deixou de conhecer do Recurso de Apelação interposto em desfavor de
TEREZA FERREIRA LIMA FERRAZ
, em virtude da sua deserção.

Em suas razões (Id. 5821692)
, pretende o juízo de retratação e a consequente anulação da decisão ora alvejada, sustentando que teria laborado em equívoco ao ignorar a certidão do juízo de origem atestando o recolhimento do preparo e os respectivos comprovantes juntados aos autos.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 6119177).

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 5821693, Id. 5821694 e Id. 5821695). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente ao mérito recursal.

Pois bem, ao revés do mencionado pela parte agravante, inviável a aferição do preparo somente através do comprovante de Id. 4813097, pois além de o Tribunal de Justiça não constar como o beneficiário do valor pago, mas a própria parte ora agravada, o dito documento se encontra desacompanhado dos respectivos boleto e relatório de conta
, indispensáveis à perfectibilização do preparo, à luz do Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste.

Por sua vez, a norma contida no §2º do art. 1.007 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade na sua apresentação, sob pena de deserção, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos, exemplificativamente, o aresto a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10) (Destaquei)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PREPARO RECURSAL E RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO –

IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – ENUNCIADO N. 02 DO STJ – RECURSO

CONHECIDO

E

IMPROVIDO

–

MANUTENÇÃO

DA

DECISÃO GUERREADA

EM

TODOS

OS

SEUS

TERMOS.

À UNANIMIDADE. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. 1. Agravo de Instrumento interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação do verbete sumular n. 02 do STJ.
2. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa

a

razão,

inclusive,

da

UNAJ

o

emitir

em

três

vias,

sendo

a

2ª

via destinada

ao

processo

(art.

6º, II do Prov.

005/2002-CGJ).
3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto. (Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000 Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22.08.2016)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, §1º DA LEI 8.328/2015. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Considerando o vaticinado pelo art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo
.

2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.

3. Recurso não conhecido. (2019.03317622-23, 207.269, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-19)

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. PREPARO. GUIAS DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO INCORRETO. DESERÇÃO CONFIGURADA. 1. Incorreto o preenchimento do código da guia de recolhimento do preparo do recurso especial que indica o TRF 3ª Região como unidade favorecida, estando caracterizada a deserção recursal. 2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer com a interposição do recurso e na forma da legislação em vigor naquele momento, sendo o correto preenchimento da guia de recolhimento de responsabilidade da parte recorrente, sob pena de se configurar a deserção
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 766.732/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019)

À luz dessa premissa, indaga-se: Como pode aferir, o relator, a insuficiência do valor do preparo, se a parte recorrente sequer demonstrou qual seria esse valor?

Ademais, à parte ora agravante foi oportunizada a integralização do referido documento com pagamento em dobro, inclusive com advertência de deserção, conforme se depreende do
despacho de Id. 5492364
e, no entanto, quedou silente, conforme se depreende da certidão de Id. 5586236.

Por derradeiro, ao revés do que sustentado pela parte agravante, o boleto de Id. 4813097-pág. 03 no valor de R$23,44 (vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), bem como os respectivos relatório de conta (Id. 4813097-pág. 04) e comprovante de pagamento (Id. 4813097-pág. 05) por ela juntados, não dizem respeito ao preparo do recurso principal de apelação, mas à taxa pela utilização do protocolo judicial digital integrado.

À vista do exposto,

voto pelo CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO e, deixando de exercer o juízo de retratação, pelo seu DESPROVIMENTO, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
26

de agosto de 2021.

Desa.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 20/09/2021